Tribunal: TJDFT
Processo: 0728353-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO REPRESENTADO POR PROVENTOS DA INATIVIDADE DE POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. CÔMPUTO DESCABIDO. PLANILHA APRESENTADA PELO EXECUTADO. EQUÍVOCO MANIFESTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA.
I. Se o título judicial manteve o ato de exclusão do exequente da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e restabeleceu sua situação de inatividade apenas “no que diz respeito à percepção dos proventos”, na apuração da dívida não pode ser computada a Vantagem Pecuniária Especial – VPE.
II. A VPE, conquanto devida a militares ativos e inativos, não integra os proventos da inatividade, consoante a inteligência do artigo 20 da Lei 10.486/2002 e do artigo 1° da Lei 11.134/2005.
III. Na apuração da dívida representada pelos proventos que deixaram de ser pagos durante determinado período deve ser observado o princípio da fidelidade da execução ao título judicial consagrado nos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Se a planilha em que se apoiou a decisão agravada, elaborada pelo executado, contém claro equívoco quanto ao valor devido, o débito deve ser apurado mediante cálculos a serem realizados de acordo com o título judicial e a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.
V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.